Tribunal: TJMT
Processo: 0058669-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DEFENSORES PÚBLICOS - AMDEP
EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINDICATO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEP/MT
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 58669/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROTOCOLO DE PETIÇÃO UM DIA ANTES DO JULGMAENTO – NÃO ANÁLISE PELO RELATOR – ALEGADA OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não se verificando quaisquer dos vícios, a rejeição é medida que sem impõe.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DEFENSORES PÚBLICOS - AMDEP
EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINDICATO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEP/MT
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos pela Associação Matogrossense de Defensores Públicos - AMDEP, contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante contra a sentença de improcedência dos pedidos postos na ação coletiva por ela intentada.
Argumenta a embargante que os embargos de declaração buscam suprir a omissão por falta de pronunciamento sobre fato novo, devidamente alegado na petição protocolada antes do julgamento, que, no entanto, não teria sido juntada aos autos físicos, em tempo.
Sustentam que na petição foi alegada a unificação entre a associação embargante e o Sindicato da categoria. Por isto, que deveria ser analisado o pedido de retificação do polo passivo, de modo que a associação seja considerada entidade sindical e a decisão do processo alcance toda a categoria de defensores públicos do Estado de Mato Grosso.
Em contrarrazões (fls. 208-209-v) o Estado de Mato Grosso alega que o caso não abriga nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC, de forma que os embargos merecem ser rejeitados.
Em petição de fl. 214 a patrona do Sindicato vem informar que não patrocina mais os interesses deste, requerendo sua intimação para regularizar a representação.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, a embargante pretende, por meio dos embargos de declaração, seja apreciada petição para modificação do polo passivo da ação, alegando que houve a unificação das entidades. Sustenta que houve omissão, já que a petição teria sido protocolada antes do julgamento.
Ocorre que, conforme alegado pelo Estado de Mato Grosso, não é o caso de cabimento dos embargos de declaração.
Isto porque, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Em que pese a alegação da embargante, de que o protocolo da petição tenha sido datado de antes do julgamento, não o foi em tempo hábil para análise, porquanto protocolado 22/08/2019, às 17:59h e o julgamento aconteceu no outro dia (23/08/2019) às 8:30h. Além do que, desde o dia 05/08/2019 o feito foi enviado, com o devido relatório, para a Secretaria para ser incluído em pauta para julgamento, não estando mais concluso no gabinete da relatoria.
Assim é que nem de longe a situação estaria a ensejar a propositura dos embargos de declaração por omissão, nem sob o aspecto de fato, tampouco a omissão interna no julgado, que é o caso de desafiar os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC.
Importante ressaltar que, mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil, que ampliou o “conceito de omissão” para efeito dos embargos de declaração, a permissão é para que o julgador corrija seu erro tanto decorrente de erro material do julgado ou erro de julgamento. No entanto, este “erro” deve estar vinculado à omissão na fundamentação da decisão, por falta de apreciação de argumento relevante indicado pelas partes, o que não é o caso.
Não é a hipótese também de mero despacho para a correção do polo passivo da ação, porque não se trata de erro material, mas de legitimidade, representatividade e efeitos da decisão, o que enseja nova análise da situação processual.
Sendo assim, a pretensão da associação embargante deve ser postulada pela via correta, haja vista a não configuração dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.
Isso posto, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Considerando a petição de renúncia ao mandato apresentada à fl. 214, intime-se o representante do Sindicato dos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso - SINDEP, via carta com aviso de recebimento ou outro meio de intimação pessoal eficaz, para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR